Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. 24 ANOS COMPLETOS. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de exoneração de alimentos, contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para exonerar o genitor de pagar alimentos à alimentanda.
2. A obrigação alimentícia decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão de curso superior ou até o alimentando completar 24 anos, o que ocorrer primeiro. Completados os 24 anos, ainda poderá persistir em casos excepcionais, em que comprovada a incapacidade de trabalhar e de obter o próprio sustento.
3. No caso dos autos, não comprovada a excepcionalidade da necessidade de recursos pela parte alimentanda, maior (24 anos completos) e apta para o trabalho, podendo prover o próprio sustento, é devida a exoneração do dever de prestar alimentos.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.